Tribunal: TJMT
Processo: 1006558-95.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006558-95.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOANA DA CUNHA LESCANO - CPF: 451.885.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA DE ALMEIDA BASTOS - CPF: 571.958.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA FRANCISCA DA SILVEIRA - CPF: 062.095.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA IZABEL BUENO CATANOZA - CPF: 207.500.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA JESUS DA GUIA RIBEIRO E SILVA - CPF: 406.535.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA LUIZA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 065.229.981-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ - SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT –
AMICUS CURIAE
PELA OAB – REJEITADO - RECURSO PROVIDO.

A reserva de honorários contratuais é medida garantida pelo art. 22, § 4
o
, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5
o
, XI, § 2
o
, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3
o
, § 4
o
, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF.

As normas de regência permitem a expedição precatório, em nome do advogado, que comprovar, nos autos executivos, a quantia que lhe compete, observando-se o contrato firmado entre as partes.

Por questão de prudência, ressalta-se à parte final do § 4
o
, do artigo 22, da Lei n. 8.906/1994, quanto a possibilidade da pretensão, sob uma condição:
estar demonstrado que o patro
cinado não efetuou, ainda, o pagamento dos honorários contratados
.

Não prospera o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado de Mato Grosso em participar da demanda como
amicus curiae
, devido pouca serventia e utilidade, e contrariedade a lei em vigor (artigo 138 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo SINTEP/MT – Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - e pelo representante processual – Dr. Bruno José Ricci Boaventura, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n°
1446-83.2010.811.0041 (Código 411265)
, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de destacamento, do montante de 20% (vinte por cento), do valor homologado e atualizado pela Contadoria, a fim de constituir Requisição de Pagamento Parcial, referente a honorários contratuais.

Os Agravantes sustentam que a decisão não considerou a juntada do contrato firmado entre o advogado Bruno Boaventura e o SINTEP, “sendo este último o legítimo substituto processual das partes da ação de origem, conforme claramente se retira da qualificação da petição inicial”.

Evocam a aplicação da Lei n. 8.906/1994, artigos 22, 23 e 24, da Resolução n. 115/2010/CNJ, artigo 5º, inciso XI e §§ 2º e 3º, do Conselho Nacional de Justiça, bem como da Súmula Vinculante n. 47, do Supremo Tribunal Federal.

Assim, pugnam pela reforma da decisão invectivada, a fim de que seja possibilitada a constituição de Requisição de Pagamento Parcial, por força do ajuste contratual trazido aos autos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao ID
Num. 920027/920030, pugnando “
seja negado provimento ao agravo de instrumento e, por consequência, não possibilite, no presente momento processual, o destaque dos valores a título de honorários advocatícios contratuais
”.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado de Mato Grosso requisita participação do feito, na condição de
amicus curiae
, até o trânsito em julgado da demanda. (ID
Num. 1206780
).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Ao ID Num.
69919494, BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA atendeu a determinação judicial e comprovou o recolhimento das custas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

- DO PEDIDO DA OAB PARA PARTICIPAR DA DEMANDA COMO
AMICUS CURIAE

O artigo 138 do CPC, prescreve que para a admissão de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada como
amicus

curiae
, devem ser consideradas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia, a pertinência temática (correspondência entre a finalidade institucional da entidade e o objeto da lide) e a representatividade adequada do interessado.

No caso, o interesse não se encontra vinculado à classe dos advogados em busca de remuneração justa pelos trabalhos prestados aos seus clientes, pois os critérios de fixação de honorários advocatícios previstos no estatuto processual civil remetem às características próprias de cada demanda, individualmente, circunstância que descaracteriza o interesse geral da OAB/MT na solução do presente processo.

Consoante a pouca serventia, utilidade e contrariedade a lei em vigor,
INDEFIRO
o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado de Mato Grosso em participar da demanda como
amicus curiae
.

- DA DECISÃO AGRAVADA

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, para deferimento do pedido de destacamento de 20% (vinte por cento), de cada Requisição de Pequeno Valor, a título de honorários contratuais, conforme fotocópia do pacto entabulado entre o SINTEP, em nome das partes autoras substituídas, e o escritório de advocacia contratado.

Denota-se dos autos contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso e o Sr. Bruno José Ricci Boaventura, para realizar a propositura da ação de base.

O juízo monocrático indeferiu o pedido sob o argumento de que “
deve tais valores ser discutidos em ação própria que não este cumprimento de sentença, posto que não diz respeito aos servidores substituídos
”.

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no seu artigo 22, § 4º, estabelece:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”

A Resolução 115/2010/CNJ, Artigo 5º, inciso XI, por sua vez, prescreve:

“Art. 5º O juiz da execução informará no precatório os seguintes dados, constantes do processo:

(...)

XI – em se tratando de requisição de pagamento parcial, complementar, suplementar ou correspondente a parcela da condenação comprometida com honorários de advogado por força de ajuste contratual, o valor total, por beneficiário, do crédito executado;”

Por sua vez, o Tribunal Estadual editou o Provimento 11/2017/CM/TJMT, fixando no Artigo 3º, § 4º, estabelecendo o seguinte:

“Art. 3º O cálculo de liquidação do debito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo do Anexo II deste Provimento:

(...)

§ 4o Ao elaborar o cálculo, deverá ser destacado o valor dos honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos autos;”

O Egrégio Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 47: “
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza
.”

Sobre a matéria, já decidiu esta Sodalício:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RPV - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS –POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ - SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A reserva de honorários contratuais é medida assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5o, XI, § 2o, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3o, § 4o, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF. 2 - Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido.”
(N.U 1006540-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– RPV - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT – AMICUS CURIAE PELA OAB – REJEITADO -

RECURSO PROVIDO. A reserva de honorários contratuais é medida assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5o, XI, § 2o, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3o, § 4o, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF. Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido.

O art. 138 do CPC preceitua que, para a admissão de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada como amicus curiae, devem ser consideradas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia, a pertinência temática (correspondência entre a finalidade institucional da entidade e o objeto da lide) e a representatividade adequada do interessado”.

(N.U 1006567-57.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO —SENTENÇA ILÍQUIDA — APURAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO — IMPOSSIBILIDADE — LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO — NECESSIDADE.PRECATÓRIO REQUISITÓRIO — DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL — RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — POSSIBILIDADE — LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. Por se tratar de sentença ilíquida, necessário que se proceda à sua liquidação. Inaplicável, na hipótese, o disposto no artigo 475-B do Código de Processo Civil derrogado, em vigor à época, visto que a apuração do quantum debeatur não depende de mero cálculo aritmético.
Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório e não haja litígio entre o outorgante e seu procurador.
Recurso provido em parte.”
(Ap 143505/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

Desse modo, as normas de regência permitem a expedição precatório, em nome do advogado, que comprovar, nos autos executivos, a quantia que lhe compete, observando-se o contrato firmado entre as partes.

Por questão de prudência, ressalta-se à parte final do § 4
o
, do artigo 22, da Lei n. 8.906/1994, quanto a possibilidade da pretensão, sob uma condição:
estar demonstrado que o patro
cinado não efetuou, ainda, o pagamento dos honorários contratados
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer o direito do advogado Agravante ao destacamento dos honorários contratuais, desde que comprovada, nos autos da ação de base, a inexistência de qualquer pagamento, sob aquele título, pelos outorgantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021